Tribunal: TJPA
Processo: 0802656-74.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802656-74.2023.8.14.0049

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: LUIS CARLOS ROSA DAS CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM INDICAÇÃO "NÃO PROCURADO". INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em ação de busca e apreensão, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial enviada ao devedor fiduciante retornou com a indicação "não procurado", não se configurando, assim, a comprovação da mora exigida para o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado" é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante e permitir o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora ocorre automaticamente com o vencimento da obrigação (mora ex re), mas, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a notificação extrajudicial do devedor para comprovação da mora, nos termos da Súmula 72 do STJ.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte estabelece que a notificação deve ser enviada ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor. Entretanto, caso o aviso de recebimento retorne com a indicação "não procurado", sem comprovação de que a comunicação foi efetivamente enviada ao domicílio contratualmente estipulado, a constituição em mora não se configura.

5. O entendimento fixado no Tema 1.132/STJ, que dispensa a necessidade de demonstração do recebimento da notificação, não se aplica quando não há prova de que a correspondência foi encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor.

6. No caso concreto, a notificação extrajudicial enviada pelo credor retornou com a anotação "não procurado", sem comprovação de que foi encaminhada ao endereço constante do contrato, o que inviabiliza a constituição em mora e o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

7. A decisão agravada encontra-se em plena conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9. A constituição em mora do devedor fiduciante exige a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal, nos termos do Tema 1.132/STJ.

10. O retorno da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado", sem comprovação de que foi enviada ao endereço correto do devedor, não configura a constituição em mora, impedindo o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: RITJ, art. 133, XI, d; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; TJ-PA, AC nº 0800567-90.2022.8.14.0024, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 27.02.2023, DJe 14.03.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

1
0
ª Sessão
O
rdinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em
07
de
abril
de 2025.

D
ES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 20053288), interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA., em face de Decisão monocrática de minha lavra (ID 19715769), por meio da qual conheci e neguei provimento ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL (ID 17996261) interposto em face de Sentença (ID 17996260) que julgou extinta a presente ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, ante a ausência de notificação do devedor em mora, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015.

Eis o teor da Decisão monocrática, ora agravada:

Consigno inicialmente que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o envio da notificação ao endereço informado no contrato pelo devedor é suficiente para comprovar a constituição em mora, mesmo que o devedor tenha se mudado do endereço indicado no contrato ou que o número seja inexistente, na medida em que caberia a este a obrigação de manter seu endereço atualizado até o término da relação contratual, por força do princípio da boa-fé objetiva.

Em razão disso, a constituição da mora, para fins de instrução da ação de busca e apreensão, é comprovada mediante simples entrega da notificação, por via postal com aviso de recebimento, no endereço do devedor declinado no contrato, ainda que esta seja devolvida com a observação “mudou-se” ou “número inexistente”, o que não vislumbro na espécie.

Forte nessas premissas, verifico na espécie que a notificação (Id. 17996248-pág. 01) foi enviada ao endereço constante no instrumento contratual (Id. 17996246), porém a efetiva entrega não ocorreu, tendo sido devolvida com a justificativa “não procurado” (Id. 17996248-pág. 02), razão pela qual afiguro insuficiente à constituição em mora do devedor, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

À vista do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos.

Nas razões do presente Agravo Interno (ID
20053288)
, a parte agravante alegou, em síntese, que a comprovação da mora, mediante o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, prescindibilidade da prova da entrega, na forma do TEMA 1.132 – STJ – RESP 1.951.662/RS (2021/0238511-3).

Sem Contrarrazões. Ausente a formação da tríade processual.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES. JOSE ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e gratuito,
preenchendo os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

De plano, verifico que o presente recurso não merece acolhimento, visto que a Decisão agravada obedeceu aos parâmetros do Art.

133, XI, d, do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça, por se encontrar em perfeita harmonia com os Julgados do Superior Tribunal de Justiça e também das 1ª e 2ª Turmas de Direito Privado dessa Egrégia Corte, conforme demonstrado a seguir.

Em análise dos autos, verifica-se que o Requerente juntou cópia do Aviso de Recebimento de notificação extrajudicial, (ID 17996248 - Pág. 2) na tentativa de comprovar a mora do devedor, porém o referido documento consta a rubrica “não procurado” e, nesse sentido, o credor fiduciário não comprovou o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor fiduciante informado no contrato de financiamento.

Não se ouvida que a comprovação da mora se perfaz com o simples envio da notificação para endereço fornecido pelo devedor fiduciante, conforme pacificado com o julgamento dos recursos repetitivos afetados ao tema 1.132/STJ, de modo que, se o devedor mudar de endereço, deverá comunicar ao credor fiduciário onde poderá ser encontrado.

Ocorre que o caso dos autos não se amolda ao Enunciado do Tema 1.132/STJ, pois não consta comprovação nos autos de que a Notificação para comprovação da mora do devedor tenha sido enviado ao seu endereço, eis que o A.R. dos Correios consta “não procurado”, conforme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia corte.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "
NÃO PROCURADO
".
MORA NÃO COMPROVADA
. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ . SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. 4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor. 5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO COM MOTIVO “
NÃO PROCURADO
”. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.] ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de...Ver ementa completa2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT. Turma Julgadora: Desa . Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - AC: 08005679020228140024, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023).

Neste ponto, constata-se o mero inconformismo da parte agravante com a matéria já decidida de forma monocrática por esta Relator e harmônica com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e dessa Egrégia Corte, não tendo sido suscitado qualquer argumento relevante apto a reformar a decisão monocrática agravada.

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para a reforma da Decisão monocrática agravada, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

Diante do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação,
CONHEÇO
do Recurso, todavia,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém, datada e assinada eletronicamente.

Desembargador
JOSE ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/04/2025